Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VEÍCULOS. REVOGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O VEÍCULO QUE POSSUÍA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente rechaçou a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, considerando que os documentos tidos como novos, apresentados pela credora, somente o foram para comprovar que sobre um dos veículos cuja penhora se buscava não havia gravame de alienação fiduciária, tratando-se, portanto, de discussão já instalada entre as partes e de resposta da credora em relação à argumentação aventada pela devedora.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.